Tribunal: TJDFT
Processo: 0709473-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR; AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. FINALISMO APROFUNDADO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. SÚMULA 539 STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso apresentou minimamente os pontos de inconformismo com a sentença, permitindo a compreensão do conteúdo objeto de insatisfação do apelante.
2. Ao recolher as custas recursais, a recorrente demonstra possuir condições financeiras para arcar com os custos do processo, configurando preclusão lógica.
3. Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor-CDC, com base no finalismo aprofundado, ou seja, análise da vulnerabilidade da pessoa jurídica no caso concreto.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já sedimentou vários aspectos relacionados a empréstimos bancários: 1) as instituições financeiras não se sujeitam aos limites estabelecidos pela Lei de Usura (Decreto 22.626/1933); 2) o Poder Judiciário pode, excepcionalmente, reduzir os juros remuneratórios; 3) “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382 do STJ); 4) o parâmetro para exame da abusividade da taxa de juros remuneratórios é a média do mercado; 5) a “média do mercado” é um referencial a ser considerado e não um limite a ser necessariamente aplicado pelas instituições financeiras.
5. No caso, não há abusividade da taxa de juros já que os percentuais estipulados não estão fora do parâmetro da média de mercado, para contratos da mesma natureza, na data de celebração do negócio jurídico.
6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ).
7. Não configura prática abusiva ou vedada a utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal de juros. Não constatadas ilegalidades nas cláusulas contratuais apontadas pela apelante, deve ser mantida a mora contratual e suas consequências.
8. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.